Tribunal: TJBA
Processo: 8032369-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO
n. 8032369-19.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Advogado(s):
IGOR MACEDO FACO (OAB:CE16470-A)

APELADO: R. L. D. F., representado pela sua genitora Tácia Lorena Dantas Araújo

Advogado(s): BRUNO PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO, JUVENILSON FERNANDES DE OLIVEIRA JÚNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. URGÊNCIA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA MITIGADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESVIO PRODUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e psicopedagogia) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como ao pagamento de indenização por dano moral e desvio produtivo, em razão da negativa de cobertura, sob o fundamento de período de carência contratual.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; estabelecer se é lícita a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar a menor com TEA, em razão de cláusula de carência; determinar se a recusa de cobertura enseja dano moral e indenização por desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois a Apelante impugnou, especificamente, os fundamentos centrais da sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC.

Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 - STJ.

Admite-se a validade da cláusula de carência, porém afasta-se a sua incidência em hipóteses excepcionais que envolvem urgência e direitos fundamentais à saúde e ao desenvolvimento da criança.

Considera-se o TEA como deficiência, nos termos da Lei nº 12.764/2012, não podendo ser tratado como doença preexistente, para fins de limitação contratual.

Comprova-se a imprescindibilidade e urgência do tratamento multidisciplinar, especialmente em razão da idade do menor, sendo o atraso apto a causar prejuízos irreversíveis.

Afasta-se a negativa de cobertura baseada no rol da ANS, diante de sua natureza exemplificativa mitigada, após a Lei nº 14.454/2022, desde que haja indicação médica e comprovação de eficácia.

Configura-se falha na prestação do serviço, pela negativa indevida de cobertura, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando o dever de indenizar.

Reconhece-se o dano moral
in re ipsa
, decorrente da recusa injustificada de tratamento essencial à saúde de criança.

Caracteriza-se o desvio produtivo do consumidor, pela necessidade de judicialização, para obtenção de direito básico.

Mantém-se o
quantum
indenizatório, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II, e art. 85, §11; CDC, art. 14; Lei nº 9.656/98, art. 12; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1.571.523/SP; TJ-BA, AI nº 8038925-74.2024.8.05.0000; TJ-RS, AI nº 5071314-76.2021.8.21.7000; TJ-SP, AI nº 2290575-36.2023.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8032369-19.2025.8.05.0001
, oriundos da Comarca d
a Capital
,
em
que figura como Recorrente
HAPVIDA ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA LTDA.
,

sendo Recorrido
R. L. D. F.,
representado pela sua genitora Tácia Lorena Dantas Araújo
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
.